Tribunal: STF
Processo: Rcl 66446
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de São Paulo alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinado, indevidamente, a suspensão do Processo n. 2293930-88.2022.8.26.0000 com base na ordem de suspensão nacional de feitos proferida no RE nº 1.344.400-RG (Tema 1.192).



    Afirma que o objeto do recurso extraordinário interposto na origem não tem qualquer conexão com a questão em análise no Tema 1.192.



    Pede a cassação da decisão reclamada, determinando-se a retomada da marcha processual.



    É o Relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    O ato questionado encontra-se assim redigido:



    O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 1.344.400, reconheceu a existência de repercussão geral quanto à constitucionalidade de lei municipal a fixar a revisão geral anual do subsídio de agentes políticos na mesma legislatura, o que ensejou a edição do Tema nº 1.192, de seguinte redação: 



    "Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 29, V e VI, 37, X, e 39, §4º, da Constituição Federal a constitucionalidade das Leis 3.056/2019 e 3.114/2020 do Município de Pontal/SP, que preveem revisão geral anual do subsídio mensal do Prefeito e do Vice-Prefeito, considerando-se os princípios da moralidade administrativa, da anterioridade da legislatura e da inalterabilidade do subsídio durante o mandato eletivo." 



    Daí resulta que o caso tratado nestes autos é semelhante à matéria tratada no caso paradigma, ausente motivo que autorize diversa conclusão. Vale ponderar que o posicionamento anterior da Presidência desta Corte era no sentido de admitir o recurso extraordinário que versava exclusivamente sobre a modulação de efeitos do julgado. Entrementes, o Supremo Tribunal Federal adotou posicionamentos diversos, ora determinando a devolução para sobrestamento (RE 1.416.043 e RE 1.432.241), ora dando provimento ao recurso extraordinário (RE 1.429.176, RE 1.413.269, RE 1.368.014 e RE 1.236.916) e ora negando seguimento ou não conhecendo do recurso extraordinário (RE 1.430.738, RE 1.415.618 e 1.426.249), o que levou à mudança de entendimento necessária à garantia da segurança jurídica. 



    Em suma, é plenamente cabível a incidência artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, com o sobrestamento do referido recurso extraordinário.



     A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade da reclamação para questionar decisão que determina o sobrestamento de ação judicial com base em paradigma de recurso extraordinário sob a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, exemplificativamente, cito o seguinte precedente:



    EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma. 2. Quanto à alegação de inobservância da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC, observe-se que, embora não tenha determinado expressamente a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só, afronta à autoridade de decisão do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime (Rcl 39015 AgR, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.02.2021). 



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024 



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente